Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701495-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME, CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, MILTON LOPES MACHADO FILHO EMBARGADO: MILTON LOPES MACHADO FILHO, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME, SRN CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 47557450- Pág.1/5 e Id.47567825- Pág 1/6 , no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora